Tribunal: TJPA
Processo: 0826846-70.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826846-70.2022.8.14.0006

APELANTE: VALDECY CORREA MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0826846-70.2022.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA.

APELANTE:
VALDECY CORREA MARAES
.

DEFENSORA PÚBLICA:
ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO BALESTEROS.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:
Des.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto na Lei nº 11.340/2006. A defesa postula a absolvição, alegando ausência de provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a prova colhida nos autos, notadamente a palavra da vítima corroborada por informante, é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de ameaça no âmbito doméstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume especial relevância probatória, em razão da habitual ausência de testemunhas presenciais e da dinâmica de intimidade em que os fatos ocorrem.

4.

O depoimento da vítima foi coerente, firme e reiterado em sede policial e em juízo, sendo corroborado pelo relato de sua filha, que confirmou a ameaça e acompanhou a genitora à Delegacia da Mulher.

5.

A frase intimidatória proferida pelo apelante, associada ao histórico de agressividade e ao medo efetivamente gerado na vítima, configura ameaça típica, afastando a alegação de mera exaltação.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 02.03.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.888.752/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
VALDECY CORREA MARAES
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 147, do CP c/c art. 7°, II, da Lei nº 11.340/06
, à
pena aplicada 01 mês e 10 dias de detenção,
a ser cumprida em regime aberto (ID 21342454).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da r. sentença, pois
não foi comprovado que o recorrente ameaçou praticar mal injusto, grave e verossímil contra a suposta ofendida
(ID 21342465).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 21342468.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID

24846758).

É o relatório.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

DA ABSOVIÇÃO.

A tese absolutória é manifestamente improcedente.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida razoável que autorize um decreto absolutório.

A vítima, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório (ID 21342441), apresentou relato firme, coerente e minucioso sobre a dinâmica dos fatos. Informou que o apelante se exaltou em razão de não haver água na geladeira, passando a proferir xingamentos e afirmando que ela “não sabia do que ele era capaz” e que “não sabia com quem estava se metendo”. Segundo sua narrativa, embora o ex-companheiro já tivesse comportamento agressivo anteriormente, jamais havia adotado aquele tom, o que a deixou amedrontada, motivando sua ida à Delegacia da Mulher para registrar a ocorrência. A versão apresentada em juízo é a mesma apresentada em sede policial, sendo os fatos devidamente corroborados.

A filha da vítima, Sra. Luana Lúcio (ID 21342441), ouvida como informante, confirmou de maneira clara e enfática os acontecimentos narrados por sua genitora. Relatou os xingamentos dirigidos à vítima e reiterou a ameaça proferida pelo apelante. Destacou, ainda, que acompanhou sua mãe até a delegacia, o que reforça a veracidade dos fatos e a seriedade da situação vivenciada.

Importa destacar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo diante da frequente ausência de testemunhas presenciais e da intimidade que permeia tais ambientes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). [...] (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) –
destaquei
.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica pode ser suficiente para sustentar a condenação”.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.888.752/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

No caso em análise, o contexto probatório revela que a frase proferida pelo apelante – “você não sabe do que eu sou capaz” –, somada aos xingamentos, ao histórico de agressividade e à reação de medo demonstrada pela vítima, é apta a caracterizar a prática do crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal, incidindo, ainda, a Lei nº 11.340/2006, por se tratar de violência psicológica praticada no âmbito doméstico e familiar.

Não se trata de mera bravata, tampouco de exaltação momentânea destituída de conteúdo intimidativo. Ao contrário: a ameaça foi proferida em tom agressivo, por indivíduo com histórico de comportamento hostil, direcionada à ex-companheira em ambiente doméstico. A vítima se sentiu claramente intimidada, e sua reação — buscar auxílio na Delegacia da Mulher — corrobora a seriedade e a veracidade da intimidação sofrida.

Dessa forma, rechaça-se a tese absolutória, porquanto presentes os elementos objetivos e subjetivos necessários à configuração do delito, com adequada subsunção típica à conduta descrita.

Mantenho, portanto, a condenação imposta na instância de origem.

3.

DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025